Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722542-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GG PERSIANAS LTDA - ME, ANTONIO ALVES DA FONSECA, GILDENOR DOS SANTOS SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0035230-66.2002.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora aviada e desconstituiu a penhora sobre parte do imóvel dado em garantia hipotecária da dívida executada. Da análise dos autos, verifica-se que os fundamentos trazidos nas razões do agravo de instrumento não foram submetidos à apreciação do juízo de origem, o que impossibilita a apreciação da matéria recursal, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Portanto, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por tratar de temas não analisados pela instância de origem. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2022 06:54:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador